Tribunal: TJMT
Processo: 1033592-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033592-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRAZIELLA ELENA ZAMBELLI NUNES - CPF: 316.005.848-45 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM COBRANÇA EXCEPCIONAL – ALEGAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – COBRANÇA BASEADA EM APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAVRATURA DE TOI – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DÉBITO INEXIGÍVEL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DURANTE DISCUSSÃO JUDICIAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inválida a cobrança de valores a título de recuperação de consumo por suposta falha de medição quando fundada exclusivamente em apuração interna da concessionária de energia elétrica, sem a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem oportunizar contraditório ao consumidor e em desrespeito ao procedimento previsto no art. 129 e seguintes da Resolução 414/2010 da ANEEL.

A relação jurídica entre concessionária e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à fornecedora, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor para afastar sua responsabilidade.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, fundada em débito pretérito impugnado judicialmente e cuja origem é controversa, revela-se ilegítima e configura dano moral, passível de indenização, em razão do abalo à dignidade do consumidor e dos transtornos gerados pela interrupção do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., visando reformar a sentença de ID 290084911 proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOno 1033592-09.2023.8.11.0041, ajuizada por GRAZIELLA ELENA ZAMBELLI NUNES, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos (junho/2022 a maio/2023) e condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescidos de juros de mora pela SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir da sentença, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% do valor da condenação.

Em suas razões de ID 290084914 a recorrente alega que a cobrança possui amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL, tendo sido realizada após apuração técnica do setor competente da empresa, que detectou consumo não faturado por falha no medidor. Sustenta que a cobrança se refere a valores efetivamente devidos, e não se trata de débito pretérito não reconhecido. Defende que a suspensão do fornecimento de energia se deu por inadimplemento legítimo, sendo descabida a indenização por danos morais. Aduz, ainda, que não restou comprovada qualquer conduta ilícita da empresa a justificar reparação extrapatrimonial.

Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidades e o cálculo de recuperação de consumo determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado, bem como afastada a condenação em danos morais.

Em contrarrazões de ID 290084918 a parte recorrida refuta
in totum
os argumentos lançados e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a autora alega que, a partir de junho de 2022, passou a receber faturas com valores exorbitantes e inconsistentes com o padrão de consumo residencial do imóvel. Sustenta que foi surpreendida com cobrança no valor de R$14.636,66, sob a justificativa de recuperação de consumo por suposto erro de medição ocorrido entre abril e maio de 2022. Afirmou inexistir irregularidade na unidade e que não lhe foi oportunizado o contraditório, tampouco foi lavrado TOI. Relatou, ainda, que teve o fornecimento de energia suspenso, mesmo diante da contestação administrativa da cobrança, o que motivou o ajuizamento da demanda. Requereu a declaração de inexistência do débito, a religação do serviço e a condenação por danos morais.

A sentença combatida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito impugnado, condenando a ré a se abster de promover a suspensão do fornecimento de energia e a inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito, além de fixar indenização por danos morais. A ré foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A parte apelada recorreu sob as teses já relatadas.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à legitimidade da cobrança imputada à apelada, no valor de R$14.636,66, decorrente de alegada recuperação de consumo em virtude de suposta falha de medição de energia.

Importante salientar que a relação existente entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, em razão da hipossuficiência técnica da apelada em relação à apelante, o ônus da prova deve ser invertido.

O art. 14 do CDC dispõe que:

“
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Já o artigo 129 da Resolução no 414/2010 da Aneel, em seus parágrafos 1o, 2o, 3o, 6o e 7o, determina que:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

[...]

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

[...]

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”

Nos termos do art. 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora pode proceder à cobrança de consumo não faturado em caso de erro no sistema de medição.

Contudo, para tanto, exige-se procedimento transparente e respeitador dos princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), que permita ao consumidor apresentar impugnação.

No caso dos autos, não há qualquer indício de que o TOI tenha sido lavrado. Tampouco se produziu prova técnica independente a corroborar a existência da falha de medição atribuída à unidade da autora.

A apuração se baseou exclusivamente em avaliação unilateral da própria concessionária, sem notificação formal e sem que tenha sido oportunizada a contestação pela parte autora.

Ademais, a tabela de consumo constante dos autos revela oscilação significativa nos valores faturados, chegando a superar R$4.800,00 no mês de março de 2023, em claro contraste com o histórico de consumo anterior, que girava em torno de R$200,00 a R$900,00 mensais.

Tal disparidade, não esclarecida por perícia ou outro meio técnico convincente, reforça a fragilidade da base probatória utilizada pela ré.

Embora a demandada/recorrente tivesse a oportunidade de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito conclamado pela parte requerente (art. 373, inciso II, do CPC), nada fez além de apresentar provas inservíveis da alegada legitimidade da cobrança maior do que a média de consumo que vinha sendo registrada pela Unidade Consumidora.

A propósito, confira-se jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO
(...)
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido
. (...)” (Ap no. 137579/2016, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 01/02/2017, DJe de 10/02/2017) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - APURAÇÃO UNILATERAL - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
(...)
A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia
. (...)” (Ap no. 144641/2012, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 09/04/2014, DJe de 14/04/2014) (grifo nosso)

Quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, é entendimento consolidado neste Tribunal que a interrupção do serviço essencial fundada em débito pretérito objeto de discussão judicial configura conduta abusiva, sobretudo diante da ausência de regular constituição do débito e da ausência de contraditório administrativo.

A jurisprudência estadual tem reiterado que não é admissível o corte quando há pendência judicial sobre a legitimidade do débito e quando não observados os trâmites normativos da ANEEL.

Portanto, é legítima a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais, uma vez que a autora teve o fornecimento de energia cortado indevidamente, em virtude de cobrança controvertida e sem base técnica suficiente, fato que causa abalo à dignidade e compromete a rotina de vida familiar, especialmente quando se trata de bem essencial como a energia elétrica.

É cediço que a cobrança indevida de valores, com a consequente emissão de fatura irregular de energia elétrica, gera ato ilícito e a empresa deve arcar com a correspondente indenização por danos morais, independentemente da existência de culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é objetiva, como prescreve o art. 14 do CDC.

A propósito, colaciono o aresto desta c. câmara:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente.
A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus sucumbencial.” (TJMT – Ap 119981/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) (grifo nosso)

Diante do exposto, não há motivos para a reforma da sentença combatida, que deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, major os honorários sucumbenciais para o valor equivalente a 20% da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025